Tribunal: TJMT
Processo: 1022811-56.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022811-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (EMBARGANTE), ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE - CPF: 897.276.221-00 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL - INDEFERIMENTO – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 1º E ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – TEMA 885 DO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À VIABILIDADE DAS SUPRESSÕES DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS EM OBSERVÃNCIA AO QUE FOI DECIDIDO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA -

VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Estando a empresa devedora principal em recuperação judicial, não há impedimento do prosseguimento da execução contra os coobrigados, aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1º, e artigo 59 da Lei n. 11.101/2005.

Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DÉBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1022811-56.2020.8.11.0000
, tendo como Agravado:
BANCO DO BRASIL S/A
, no qual,
à unanimidade, NEGOU-SE PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Relator.

Os Embargantes, em síntese, sustentam que o recurso é omisso, mencionando-se a ausência de análise acerca da possibilidade de suspensão de atos constritivos e expropriatórios e supressão de garantias prestadas por sócios e avalistas.

Destacam que as supressões das garantias foram aprovadas em assembleia e surtem efeitos plenos para todos os credores, em consonância com o previsto no artigo 364 do Código Civil, e como o artigo 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005.

Argumentam que a decisão é contrária aos interesses da recuperação judicial, que oportuniza o soerguimento da empresa para que haja continuidade de sua atividade empresarial.

Pedem o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto por
AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DÉBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1022811-56.2020.8.11.0000
, tendo como Agravado:
BANCO DO BRASIL S/A
, no qual,
à unanimidade NEGOU-SE PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Relator,

sendo lançada
a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL - INDEFERIMENTO – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 1º E ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – TEMA 885 DO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Estando a empresa devedora principal em recuperação judicial, não há impedimento do prosseguimento da execução contra os coobrigados, aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1º, e artigo 59 da Lei n. 11.101/2005.

Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos, frisando-se que, no caso, o agravo se deu em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão de Execução proposta pelo Banco Exequente/Agravado/Embargado, sendo a decisão combatida, nos termos do acórdão, totalmente escorreita.

A esse respeito, trago à baila trecho do parecer ministerial:

“(...)
Os aclaratórios ora manejados veiculam simples irresignação dos embargantes em relação ao que foi decidido por esta e. Câmara em sede do agravo de instrumento de referência.

Nota-se a ausência de interesse na manifestação judicial, aliás, no fato de que o plano de recuperação judicial respectivo, no qual constariam as cláusulas de supressão das garantias fidejussórias e reais, sequer foi objeto, até o presente momento, do juízo homologatório pelo órgão judiciário competente.

De resto, está bastante claro do aresto questionado que os atos constritivos em si não devem, de modo algum, ser levados a cabo pelo juízo comum de execução, e sim serem reportados àquele da recuperação judicial. Isso é consequência lógica da fundamentação. O que não se impede é o prosseguimento da ação, segundo os procedimentos próprios do rito executório.

Sobre a supressão de garantias fidejussórias e reais, o ponto só se tornará juridicamente relevante caso avalizado pelo juízo competente. Antes disso, não passa de mera especulação. (...)”.

Com esses apontamentos, a insurgência destes embargos não possui o condão de alterar o acórdão combatido, eis que devidamente fundamentado e escorreito o acórdão, sobretudo quando dispôs que:

“(...)
o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos
autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial autuada sob o nº
1036918-16.2019.8.11.0041
,
indeferiu
o pedido de suspensão da Ação, por entender que o fato dos Executados/Agravantes
AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, em recuperação judicial, ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DÉBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE,
se encontrarem em recuperação judicial não determina a suspensão.

Pois bem.
Após a devida análise, tem-se que se mostra pertinente repisar a fundamentação adotada quando da apreciação do pleito liminar, qual seja: de que apesar da soberania das decisões tomadas em assembleia geral de credores, existe a viabilidade do controle judicial de tais decisões, e também porque a decisão que não acolheu o pedido de extinção da ação executiva encontra-se em consonância com a Lei n. 11.101/2005, notadamente o artigo 49, § 1º e 59.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei”.

Nesse sentido estão os julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO DE SOERGUIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP).

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da ação de cobrança, mas também à sua parcial extinção sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento recuperação judicial – no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, deu ensejo à extinção não meritória do feito em relação a si, mediante o ajuizamento de Recuperação Judicial”. (N.U 1001900-14.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INADMISSIBIIDADE EFEITO AOS COOBRIGADOS – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS MESMOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Estando a empresa devedora principal em recuperação judicial, não impede o prosseguimento do executório contra os coobrigados, aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1º, bem como, a Súmula 581/STJ que também não preenchidos os requisitos cumulativos legais para a suspensividade aplicação do “caput” do art. 919 do CPC/15”. (Agravo de Instrumento n. 1002666-18.2016.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

No mesmo sentido já se pronunciou o STJ sobre a questão:

“(...) O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ.” (
CC. n.

142.726, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.2.2016
) (...)”.

Assim, não há qualquer vício a ser reparado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021